Tribunal: TJDFT
Processo: 0744575-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Ao firmar o Tema n. 1085 (“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”), o STJ utilizou, como um dos fundamentos, o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo.
2. A Resolução no 4.790/2020 do CMN estabelece os procedimentos para autorização e cancelamento de débitos em conta bancária e, em que pese preveja a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de descontos por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), não permite que se convencione a irretratabilidade ou irrevogabilidade da referida cláusula, já que o seu art. 6o estabelece expressamente o direito de cancelamento da referida autorização; eventual previsão em sentido contrário configura abusividade.
3. Não se aplica Resolução no 4.790/2020 do CMN aos empréstimos consignados, porquanto não é possível a revogação da autorização dos descontos em folha de pagamento, porque possuem legislação própria.
4. Não é possível a devolução da quantia já cobrada na conta bancária do consumidor, tendo em vista que o valor era, a princípio, devido e já se encontra quitado, sobretudo porque a divergência de interpretação do contrato não implica que a cobrança era indevida.
5. Apelação conhecida e provida.